Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721766-46.2021.8.07.0007 APELANTE: CACTVS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A APELADO: MARIANA GOMES RABELLO MOTTA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 07/06/2023 a 15/06/2023 e incluir em pauta presencial por videoconferência, nos termos requeridos na petição (id. 47433496). Intimem-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora